Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719768-59.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMELIA BERGONSI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o acórdão exarado sob o ID 61597849, pelo qual a egrégia 8a Turma conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Após a egrégia 8a Turma conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, consoante o v. acórdão exarado sob o ID 63740833, o escritório BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS apresenta petitório sob o ID 64107946, postulando a exclusão do BANCO DO BRASIL S/A e a inclusão do mencionado escritório no polo ativo. Decido. No processo originário, não obstante figurem no polo ativo o BANCO DO BRASIL e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS como exequentes, apenas o mencionado escritório requereu o cumprimento da sentença em desfavor da agravada (ID 167058573), a fim de pagamento dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, considerando que a execução trata apenas de honorários advocatícios, defiro o pedido de ID 64107946, para figurar no polo ativo apenas o escritório BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Providencie a Secretaria da a retificação do polo ativo no sistema Pje. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 63740833. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 às 18:18:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora